Tribunal: TJES
Processo: 5034470-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034470-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO FRAGA MORAIS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5034470-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO FRAGA MORAIS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de amissibilidade, conheço o presente recurso.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por CARLOS AUGUSTO FRAGA MORAIS em face de BANCO PAN S.A. Alega que contratou junto a Ré um empréstimo consignado, mas que vem recebendo descontos de contrato de cartão consignado e que são feitos descontos em sua folha de pagamento de aposentadoria sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizadas. Além disso, nunca solicitou tal produto e serviço, mas sim de empréstimo”.

.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente nos seguintes termos
: “
Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, proposta nº. 764548939, e condeno o Requerido BANCO PAN SA a restituir à parte Autora CARLOS AUGUSTO FRAGA MORAIS, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento, caso tenham ocorrido, por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto deve a parte Ré proceder com a obrigação de fazer de suspender quaisquer cobranças sob o referido contrato, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Destaco que haja a restituição em dobro acima fixada deve haver prova do desconto, pois uma vez feita a contratação do contrato de reserva de margem consignável é lançado, mensalmente, o valor reservado no contracheque, sob um código, mas nem sempre ocorre o desconto do benefício. O próprio nome "Reserva de margem consignável" indica que se trata de mera reserva de valor na margem consignável, a fim de garantir compras ou empréstimos via saque desse cartão de crédito, de modo que haverá o desconto até o limite dessa reserva, se houver sua utilização. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO PAN SA, dos proventos da parte CARLOS AUGUSTO FRAGA MORAIS, CPF o nº. 918.847.487-91, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido BANCO PAN SA a pagar a parte CARLOS AUGUSTO FRAGA MORAIS, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos, caso tenham, e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, os valores recebidos pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento, a saber: R$ 1.720,00 (mil, setecentos e vinte reais), pagos em 30/09/2022. A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 13875607 (67928352) pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta ausência de pretensão resistida que levaria à carência da ação. No mérito, sustenta a regularidade do contrato.

Contrarrazões do recorrido no id 13875615 (69692622).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à preliminar suscitada, destaco que a tentativa administrativa de solução de conflitos não é um requisito para os cidadãos acessarem o poder judiciário. Além disso, a Recorrente contestou a ação e apresentou recurso contra sentença desfavorável a si, o que é suficiente para configurar a existência de pretensão resistida. Portanto,
rejeito a preliminar em questão
.

A sentença guerreada considerou que a parte Requerida, ora Recorrente, não cumpriu adequadamente com o dever de informações claras e precisas durante a contratação. Tendo se aproveitado da hipossuficiência do consumidor para que este aderisse a negócio desvantajoso e diverso do que realmente pretendia contratar. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Assim, observo que a parte Ré deixou de comprovar de que a parte Autora tinha ciência e informações pormenorizada sobre a constatação de que se tratava de cartão com empréstimo envolvido que seria vinculado ao seu benefício previdenciário. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente
”.

Como se percebe, o Juízo sentenciante analisou adequadamente o acervo probatório e o contexto da relação jurídica instaurada. A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida.

O valor da condenação em danos morais mostra-se devido, na medida em que o ilícito em questão atingiu verba alimentar do recorrido. Já o valor da indenização mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)